Tribunal: TJMT
Processo: 1028086-28.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. AFASTADA. LISTISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. 45 (QUARENTA E CINCO DIAS). DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo previsão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias para professor, consoante lei municipal que regula a carreira, deve ser considerada a totalidade fruída para a base de cálculo do terço constitucional.
2. Sendo incontroversa a ausência de pagamento sobre o residual de 15 (quinze) dias, não merece reparos a condenação aplicada. Consonância com os julgados desta Turma Recursal e Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS - CPF: 023.290.701-36 (RECORRIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0001-02 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020